Tribunal: TJDFT
Processo: 0710676-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710676-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva movida por JOÃO BISPO DE SOUZA e OUTROS em face de SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, revogou decisão anterior e indeferiu pedido de destaque de honorários contratuais vindicado pelo agravante, com lastro em contrato de prestação de serviços firmado com o SINDIRETA/DF, para a propositura de mandado de segurança coletivo na qualidade de substituto processual dos exequentes. Alega o agravante, em síntese, que foi contratado pelo SINDIRETA/DF para impetrar mandado de segurança coletivo contra o SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU, visando a restituição dos valores descontados como custeio do auxílio-alimentação dos servidores sindicalizados, sendo que no instrumento contratual restou ajustado cláusula de êxito, pela qual seria pago ao escritório de advocacia recorrente 20% (vinte por cento) sobre os valores devidos a cada servidor que viesse a ser beneficiado pela ação coletiva. Aduz que peticionou no cumprimento de sentença originário vindicando o destaque desses honorários contratuais, o que foi inicialmente deferido, mas que o Juízo da causa, de ofício, revogou a decisão anterior, e indeferiu o pedido formulado pelo agravante. Sustenta haver preclusão pro judicato, pois já havia sido deferido o pedido de destaque de honorários contratuais vindicado pelos recorrentes, em decisão preclusa e com anuência tácita dos interessados, de modo que seria vedado ao Juízo da causa inovar sobre a matéria de ofício, proferindo nova decisão para indeferir a postulação. Defende a procedência do pedido de destaque de honorários contratuais, com fulcro no art. 22, 4o, da Lei no 8.906/94, aduzindo que para obtenção da providência basta que o advogado junte aos autos cópia do contrato de prestação de serviços advocatícios, ainda que o contrato tenha sido firmado com o substituto processual para atuação na ação coletiva que precedeu o pedido de cumprimento individual de sentença. Sustenta que apenas a prova de pagamento dos honorários pelos exequentes legitimaria o indeferimento do pedido de destaque de honorários contratuais. Colaciona decisões monocráticas de Desembargadores deste Tribunal de Justiça acolhendo a pretensão do recorrente, e sustenta ser improcedente a apreensão exarada na decisão agravada, de que o destaque dos honorários derivados de contrato firmado com entidade sindical depende de anuência dos substituídos processualmente, para que possam ser vindicados em execução individual de sentença coletiva. Tece considerações sobre a teoria dos poderes implícitos, argumentando que o art. 8o, III, da Constituição Federal concede às entidades sindicais poderes de representação processual de seus filiados, de modo que "está implícito o poder de contratar profissionais da advocacia e de pactuar os seus respectivos honorários advocatícios, os quais vinculam os substituídos processualmente e beneficiários de eventual decisão judicial que lhes traga benefício patrimonial, não podendo eles pretender obter os bônus de uma medida judicial sem suportar os ônus respectivos." Defende a legalidade da fixação de honorário de êxito em ações coletivas movidas por entidades sindicais, e destaca que o art. 22, § 7o, da Lei no 8.906/94, prevê que nessas situações, os substituídos processualmente que optarem por usufruir do direito alcançado na ação coletiva, sem ajuizamento de ação de conhecimento individual, ficam obrigados pelo pagamento dos honorários convencionados originalmente. Por fim, conclui ser "sem razão alguma o juízo a quo, restando comprovado que o seu entendimento e a decisão do STJ citada na decisão agravada estão equivocados, devendo prevalecer o novel art. 22, § 7o, da Lei n. 8.906/94, a jurisprudência do mesmo STJ e desse Tribunal que dispensa a juntada de contratos individuais com os substituídos como condição ou a prova da filiação para o destaque dos honorários contratuais, não havendo dúvidas, portanto, acerca do desacerto do seu posicionamento, do fumus boni iuris necessário ao deferimento do efeito suspensivo ativo abaixo buscado." Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do pagamento das requisições de pequeno valor em favor dos exequentes, ou, alternativamente, a concessão de efeito suspensivo ativo, "para deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do Agravante no bojo daquelas ou nos alvarás de levantamento a serem expedidos", o que pretende ver confirmado na análise do mérito. Preparo regular no ID 15827345. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, pois provável o provimento do recurso, diante da preclusão da decisão que deferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios em favor do agravante. Com efeito, a análise dos autos demonstra que depois de recebida a petição inicial, o recorrente peticiono em Juízo postulando o destaque de pagamento de honorários advocatícios contratuais, especificando tratar-se de cláusula de êxito fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução, devida em razão da procedência do mandado de segurança coletivo movido pelo SINDIRETA/DF, como substituto processual dos exequentes, confira-se: "Consoante faz prova o anexo contrato de prestação de serviços advocatícios, a sociedade de advogados da qual o subscritor faz parte foi contratada pelo SINDIRETA/DF para defender os filiados a esta entidade sindical, obrigação esta que restou devidamente cumprida em todos os seus termos, tendo em vista o trânsito em julgado do título executivo que aparelha o presente cumprimento de sentença proposto por GENILSON VIEIRA DA SILVA, GERMANO MENESES DA SILVA, IRACY PIO DE MELO, JOÃO ALVES MOREIRA FILHO e JOÃO BISPO DE SOUZA. Como retribuição pelos serviços prestados restou pactuado que seriam devidos honorários advocatícios “ad exitum” em 20% (vinte por cento) do(s) valor(es) percebido(s) pelo(a)(s) beneficiário(a)(s), tendo a sociedade direito a deduzir do crédito dos filiados ao seu constituinte o valor correspondente, ex vi do disposto nos arts. 22 e 23, da Lei 8.906/94. (ID 45219510)" O pedido foi deferido pelo Juízo de origem em decisão proferida em 23 de setembro de 2019, oportunidade em que determinou a remessa dos autos à contadoria judicial e a intimação das partes, in verbis: "CUMPRA-SE o "item 2" da Decisão de ID. 44608013. AGUARDE-SE o prazo do Executado. DEFIRO o pedido de destaque nos honorários contratuais de 20%, conforme contrato de ID. 45219586. Após, ENCAMINHE-SE o processo a Contadoria Judicial para efetuar as deduções legais. Por fim, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias. (ID 45414763 - g.n.) Realizados os cálculos, observando o destaque dos honorários advocatícios vindicados pelo agravante (ID 49726538), os exequentes foram intimados, e peticionaram no ID 50748748, requerendo a correção dos cálculos apenas para que se realizasse a individualização do que é devido a cada um dos credores. Realizada a individualização vindicada nas contas de liquidação, os exequentes peticionaram concordando com a apuração, onde foi observada a incidência do destaque de honorários contratuais vindicados pelo recorrente (ID 54506103). Não havendo controvérsia nos autos, foi proferida decisão em 11 de fevereiro de 2020, homologando as contas de liquidação, inclusive o destaque de honorários postulado pelo agravante e deferida por decisão preclusa nos autos (ID 56100754) Assim, não tendo a parte interessada se insurgido oportunamente, interpondo o recurso adequado contra a decisão que deferiu o pedido de destaque de honorários contratuais, o resolvido já não pode mais ser discutido, nem mesmo revisto de ofício pelo Juízo de piso, ante o advento da preclusão pro judicato, de que cuida o art. 505, do CPC. Nesse contexto, afere-se que a decisão ora agravada, que reapreciou a questão sem que fosse apresentado fato ou argumento novo por qualquer das partes, revogando decisão anterior para indeferir de ofício a pretensão do recorrente, está em desconformidade com o disposto no art. 505 do CPC o com o entendimento jurisprudencial reiteradamente sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e por este egrégio Tribunal de Justiça. Dessas apreensões conclui-se que a decisão agravada, quanto a esse ponto, de fato, ofende ao disposto no artigo 505 do CPC, que ostenta a seguinte redação: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Essa orientação encontra conforto na jurisprudência emanada deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM OUTRO FEITO. PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". SEGURANÇA JURÍDICA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 1. Não pode o Magistrado rejulgar pontos já decididos da causa, haja vista que também ele deve observância aos postulados da preclusão ("pro judicato") e da segurança jurídica (art. 505 do Código de Processo Civil). (...) (Acórdão 1237254, 07109568020198070007, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO RODRIGUES ALVES, SILVERIO ROSA DE SOUZA, VALERIA ALVES DE MELO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO JÁ OCORRIDO. REJULGAMENTO. ALEGAÇÃO PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DO SEGUNDO JULGAMENTO. 1. É defeso haver novo julgamento sobre questão já decidida anteriormente, segundo a inteligência do art. 505, caput do CPC. (...) (Acórdão 1233166, 00338384020158070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E A INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. (...) 2. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1519038/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) Constatada a probabilidade de provimento do recurso, não há dúvidas de que a decisão agravada é passível de acarretar perecimento do direito vindicado, caso seja realizado o pagamento das requisições de pequeno valor aos exequentes, sem a reserva de honorários contratuais deferida ao agravante. Por fim, ainda que presentes os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, tenho como inviável a concessão de efeito suspensivo ativo postulado, para que seja assegurado pronto pagamento dos honorários contratuais ao agravante, já que a medida seria dotada de irreversibilidade, o que é vedado pelo art. 300, § 3o, do CPC. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida, e a manutenção do destaque para pagamento dos honorários contratuais devidos ao agravante, devendo ficar suspensa eventual ordem de levantamento do montante até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa, para cumprimento da presente decisão. Promova-se a correção da atuação processual, a fim de que os exequentes JOÃO BISPO DE SOUZA e OUTROS, passem a figurar como agravados, e não como mero interessados no processo. Intimem-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator